Tribunal: TJBA
Processo: 8014090-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014090-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JULIETA CARVALHO COSTA representado por ANAILDA CARVALHO LEITE registrado(a) civilmente como ANAILDA CARVALHO LEITE

Advogado(s)
:
HARLEM HAMILTON DALTRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, com base no Tema 1.1150 do STJ, a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP (ausência de atualização e saques indevidos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço, desfalques e rendimentos do PASEP; e (ii) se a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

4. Conforme o enunciado da Súmula nº 42 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, como é o caso da instituição financeira agravante, afastando-se o interesse direto da União.

5. A decisão monocrática, fundamentada em precedentes obrigatórios das Cortes Superiores e em súmula de tribunal superior, deve ser mantida.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto no
agravo de instrumento nº
8078602-74.2025.8.05.0001
, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A.
, e, como agravada,
ANAILDA CARVALHO LEITE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.